Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705181-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE JAIRO MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Com o julgamento do agravo de instrumento exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de id 49982512. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 28/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator